Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. FOTOGRAFIAS. LAUDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos das vítimas têm especial relevância probatória nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, especialmente quando em alinhamento com demais provas contidas nos autos.
2. A ausência do laudo de exame de corpo e delito de uma das vítimas não compromete a robustez do conjunto probatório existente, inclusive porque, além dos depoimentos das fases inquisitorial e judicial, foi juntada fotografia da lesão, tirada na delegacia no dia dos fatos, reforçando os relatos da agressão.
3. A análise do conjunto probatório demonstra que a companheira do acusado foi agredida mais de uma vez, nas costas e posteriormente na testa, ocasionando lesão que precisou ser suturada no hospital, o que justifica a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pois a conduta do acusado merece maior reprovabilidade.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.